Tribunal: TJSP
Processo: 1010924-97.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO PÉ ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO PÉ ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recurso do I.N.S.S. e reexame necessário providos.